Tribunal: TJDFT
Processo: 0742951-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE. OBSERVÂNCIA. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DOS ALIMENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. O pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do Agravado não foi apreciado na decisão agravada. Logo, tal pleito formulado em sede de agravo de instrumento configura inovação recursal ensejando supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, situação não albergada pela sistemática processual.
2. Os genitores possuem o dever de contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de lhes proverem as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
3. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade e possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. O valor arbitrado a título de alimentos provisórios atende ao equilíbrio do binômio necessidade e possibilidade, de modo que, os argumentos recursais, na forma como colocados, são incapazes de infirmarem os fundamentos da decisão agravada.
5. A jurisprudência vem consolidando no sentido de ser inviável a alteração dos alimentos provisórios pela via do agravo de instrumento, haja vista a necessidade de dilação probatória para comprovação das efetivas necessidades do alimentado, bem como a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar.
6. Não se mostra possível condenar o alimentante ao pagamento de supostas despesas extraordinárias da parte alimentada, quando ausentes elementos que demonstram efetivamente tais gastos, exigindo-se, no caso, que se aguarde o exaurimento da instrução probatória no Juízo de origem.
7. Os alimentos compensatórios ou indenizatórios não possuem previsão legal, é fruto de construção doutrinária/jurisprudencial. Sendo uma obrigação de caráter excepcional e não sujeita à observância do binômio necessidade do postulante e capacidade financeira do alimentante. Para fazer jus a essa verba, o requerente deve comprovar o seu desarranjo econômico-financeiro desencadeado pela dissolução do casamento ou da união estável.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, na parte conhecida, desprovido. Decisão agravada mantida. Majoração dos honorários advocatícios.